Tribunal: TJSP
Processo: 1005950-08.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE USO NÃO ONEROSO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA ESTADUAL PARA TRAVESSIA AÉREA DE CABOS DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 84.398/80 – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.